Tribunal: STF
Processo: AR 2552
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POR SINDICATO EM AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AO ROL ACOSTADO COM A PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de ação rescisória, ajuizada em 25.8.2016, em face de decisão monocrática de relatoria da Ministra Cármen Lúcia no RE nº 820.911, transitada em julgado em 3.9.2014, pela qual negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Eis a ementa da decisão rescindenda:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 8º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO, QUANDO DA EXECUÇÃO, DE SEREM OS EXEQUENTES FILIADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (RE nº 820.911, Relatora Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 19.8.2014)



    2. Os autores lastreiam a rescisória no disposto no art. 966, IV e V, do CPC/2015 (“A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: […] IV- ofender a coisa julgada; e V- violar manifestamente norma jurídica;”).



    Alegam que a decisão rescindenda, proferida em processo na fase de cumprimento de sentença, ofendeu a coisa julgada formada no processo nº 2000.83.00.001143-5, porque a sentença lá proferida, na fase de conhecimento, jamais limitou ou condicionou a ampla substituição sindical da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco – ADUFEPE, enquanto Seção Sindical do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior ANDES-SN (estatuto no eDoc. 9, p. 23), ao teor da lista de associados anexada com a petição inicial.



    Defendem a clareza do título executivo, que traz em seu dispositivo: “rejeito a preliminar levantada pela UFPE e julgo procedente o pedido desta Ação, condenando a Ré a estender aos professores substituídos o reajuste previsto no art. 28 da Lei n.º 8.880/94 (...)”. Tal julgado teria sido confirmado no acórdão que julgou a apelação naquele processo quando nele se afirmou que, “quanto à ilegitimidade ativa ad causam dos sindicatos e associações de classe para postular direito dos seus associados entendo que sem lei autorizadora seria incabível, na hipótese, a substituição processual, porém, ressalvado esse ponto de vista, em face do entendimento predominante no Supremo Tribunal Federal, deve ser rejeitada, de ofício, a ilegitimidade do sindicato para pleitear direito dos seus associados”.



    Concluem os autores, nesse ponto, que a decisão em que se consignou a legitimidade da ADUFEPE para atuar em substituição da categoria profissional que congrega, qual seja, a categoria composta pelos docentes da UFPE e, consequentemente, o direito daqueles a quem substituiu processualmente de promoverem os respectivos cumprimentos de sentença no processo de conhecimento nº 2000.83.00.001143-5, cujo trânsito em julgado deu-se em 27 de setembro de 2002, está abarcada pela coisa julgada material.



    Todavia, segundo asseveram, a decisão rescindenda, embora tenha afirmado que a substituição processual é ampla, sendo desnecessária a listagem ou a autorização dos substituídos, contraditoriamente manteve o entendimento do acórdão recorrido sob o equivocado fundamento de que é necessário, em execução de sentença, apurar os efeitos e limites da coisa julgada formada no processo coletivo, citando trecho jurisprudencial em que consta a necessidade de ser individualizado cada crédito, inclusive com a comprovação de enquadramento dos exequentes ao dispositivo condenatório da sentença. Apontam violados o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e o princípio da segurança jurídica.



    Consignam que a questão da comprovação da situação dos substituídos ou da individualização dos créditos por ocasião da execução do julgado nunca foi objeto de controvérsia nos autos porque os substituídos, ao proporem a execução, discriminaram os valores devidos a cada um, comprovaram seu vínculo com a UFPE e, inclusive, sua filiação ao sindicato autor da ação ordinária, o que, segundo alegam, seria até desnecessário, pois a substituição processual abrange toda a categoria, não apenas os filiados à entidade.



    Alegam, outrossim, que a decisão rescindenda violou manifestamente normas jurídicas, especificamente os seguintes dispositivos: art. 8º, III, da Constituição Federal (“É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: […] III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;”); art. 3º da Lei nº 8.073/1990 (“As entidades sindicais poderão atuar como substitutos processuais dos integrantes da categoria”); art. 240, “a”, da Lei nº 8.112/1990 (“Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes: a) de ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual”); e; o art. 503 do Código de Processo Civil (“A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”).



    Invocam o julgado por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 883.642 em Repercussão Geral, em que firmada ampla a substituição processual por entidade sindical, inclusive nas liquidações e execuções de sentença.



    Ao final, pedem a rescisão do julgado e o provimento do recurso extraordinário em que proferida a decisão rescindenda, para reconhecer que os ora autores têm legitimidade ativa para a execução do título executivo proferido no feito de nº 2000.83.00.001143-5, determinando o retorno dos autos ao Tribunal Regional para que seja proferido novo acórdão julgando as apelações em embargos à execução.



    Juntam procurações com poderes específicos para a propositura de ação rescisória (eDocs. 2 e 26).



    3. Citada (eDoc. 36), a ré apresentou contestação (eDoc. 41). Afirma que a questão constitucional ora controvertida não foi apreciada no julgado rescindendo. Invoca a compreensão da Súmula 249 do STF, que enuncia “É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida”.



    Sucessivamente, assevera que, na ocasião, a fundamentação teve por lastro a jurisprudência que seria assente nesta Suprema Corte, no sentido de que cabe aos exequentes comprovarem na execução de sentença sua legitimidade para cobrança do título coletivo.



    4. Os patronos dos reclamantes, no eDoc. 29, requereram a citação de Antônio Rossano Mendes Pontes, José Roberto Botelho de Souza e Maria Eugênia Farias Almeida Motta, alegadamente beneficiários do provimento na ação originária, por não terem sido localizados, a fim de que “integrem, ao menos, o polo passivo deste feito, nos termos do art. 246 do NCPC”.



    5. O Procurador-Geral da República manifestou-se (eDoc. 45) no sentido da procedência do pedido de rescisão, por violação a literal disposição de norma jurídica, para que seja admitido e parcialmente provido o Recurso Extraordinário.



    Aduz:



    “A Ministra Cármen Lúcia, mesmo reconhecendo a prescindibilidade da apresentação do rol de substituídos na ação coletiva, confirmou o acórdão do TRF da 5ª Região, reafirmando que, uma vez juntada a lista na fase de conhecimento do processo coletivo, opera-se a limitação subjetiva da lide, a impedir que associados não constantes do rol de substituídos posteriormente executem diretamente o título judicial coletivo. 



    A limitação da coisa julgada coletiva, cujos efeitos são erga omnes, aos associados constantes do rol, cuja apresentação sequer é necessária, viola o art. 8º, III, da Constituição Federal, bem como a tese firmada no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral.”



     



    Argumenta, ainda, que, “Embora o fato de os exequentes não estarem no rol apresentado na ação coletiva seja inapto, por si só, a impedir que promovam a execução do título judicial, eles hão de demonstrar, na fase de cumprimento de sentença, que se enquadram na situação que justificou a condenação da UFPE na origem”. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. De plano, registro a competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento do feito, forte nos arts. 102, I, “j”, da Constituição da República e 6º, I, “c”, do RISTF.



    Transitada em julgado em 3.9.2014 a decisão rescindenda e ajuizada esta ação em 25.8.2016, tem-se como observado o biênio decadencial.



    Realizado o depósito prévio (eDoc. 24).



    2. A rescisória congrega as demais condições para o devido seguimento.



    3. Reproduzo a decisão rescindenda, proferida monocraticamente pela Ministra Cármen Lúcia, na qual se negou provimento a recurso extraordinário nº 820.911, interposto em cumprimento de sentença:



    “1. Recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. ‘a’, da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    ‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTAGEM DE SUBSTITUÍDOS NA AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIMENTO. 1. Tratando-se de ação coletiva ajuizada por entidade sindical, nos termos do art. 8º, III, da CF/88, a representação processual é ampla e dispensa a autorização dos associados. Nada obstante, é razoável limitar os efeitos da sentença condenatória (e, consequentemente, a execução) aos associados constantes da listagem dos substituídos anexa à petição inicial da ação de conhecimento. 2. Admitir inclusão posterior importaria em violação ao princípio do juiz natural, na medida em que poderiam os associados ingressar, na fase de execução, na ação coletiva cuja sentença condenatória mais lhes aprouvesse. Ressalva do posicionamento do Relator. 3. Impugnada a conta em sua inteireza, deve o valor da causa, na ação dos embargos, corresponder ao total da dívida exequenda. Agravo retido improvido. 4. Apelação da UFPE provida e apelo dos embargados prejudicado’ (grifos nossos).



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator afirmou:



    ‘Tratando-se de ação coletiva ajuizada por entidade sindical, nos termos do art. 8º, III, da CF/88, a representação processual é ampla e dispensa a autorização dos associados. Nada obstante, é razoável limitar os efeitos da sentença condenatória (e, consequentemente, a execução) aos associados constantes da listagem dos substituídos anexa à petição inicial da ação de conhecimento.



    Admitir inclusão posterior importaria em violação ao princípio do juiz natural, na medida em que poderiam os associados ingressar, na fase de execução, na ação coletiva cuja sentença condenatória mais lhes aprouvesse.’ 



    Os embargos de declaração opostos pelos Recorrentes foram rejeitados.



    2. Os Recorrentes afirmam ter o Tribunal de origem contrariado o arts. 5º, incs. XXXV e LV, 8º, inc. III, e 93, inc. IX, da Constituição da República.



    Argumentam que ‘a decisão recorrida, ao inclinar-se pela imposição de restrições infundadas à execução de direitos individuais homogêneos, contraria o preceito constitucional acima referido, pois lhe confere interpretação inadmissível frente à sua inequívoca literalidade, que não faz qualquer ressalva acerca de sua aplicação a tais espécies de direito’.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos Recorrentes.



    4. O sindicato exerceu a legitimação extraordinária prevista no art. 5º, inc. LXX, combinado com o art. 8º, inc. III, da Constituição da República, assumindo a condição de substituto processual da categoria que representa.



    Conforme salientado pelo Ministro Moreira Alves no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 1.097/PE:



    ‘na substituição processual, distingue-se o substituto como parte em sentido formal e os substituídos como partes em sentido material, por serem estes, embora não integrando a relação processual, titulares do direito que, em nome próprio, é defendido pelo substituto’ (Tribunal Pleno, DJ 12.11.1999).



    Não se trata, pois, de representação, mas de substituição processual, pelo que não se exige a autorização específica dos substituídos:



          ‘PROCESSO CIVIL. SINDICATO. ART. 8º, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 8º, III da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. (...) Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos. Recurso conhecido e provido’ (RE 210.029/RS, Redator para o Acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 17.8.2007).



    ‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. OBJETO A SER PROTEGIDO PELA SEGURANÇA COLETIVA. C.F., art. 5º, LXX, 'b'.



    I. - A legitimação das organizações sindicais, entidades de classe ou associações, para a segurança coletiva, é extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição processual. C.F., art. 5º, LXX.



    II. - Não se exige, tratando-se de segurança coletiva, a autorização expressa aludida no inciso XXI do art. 5º da Constituição, que contempla hipótese de representação.



    III. - O objeto do mandado de segurança coletivo será um direito dos associados, independentemente de guardar vínculo com os fins próprios da entidade impetrante do writ, exigindo-se, entretanto, que o direito esteja compreendido na titularidade dos associados e que exista ele em razão das atividades exercidas pelos associados, mas não se exigindo que o direito seja peculiar, próprio, da classe.



    IV. - R.E. conhecido e provido’ (RE 193.382/SP, Relator o Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 20.9.1996).



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Sindicato. Legitimidade. Ação civil pública. Defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Art. 8º, III, da Constituição Federal. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento’ (RE 585.558-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.3.2013, grifos nossos).



    Essa orientação consolidou-se com a edição da Súmula n. 629, que dispõe: ‘A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes’.



    5. Da inexigibilidade dessa autorização decorre que a situação específica de cada qual dos substituídos, componentes da categoria representada, somente passa a ser avaliada a partir da decisão de mérito, quando, em execução do julgado, torna-se necessário apurarem os efeitos e limites da coisa julgada formada no processo coletivo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. ART. 8º, III, DA CF/88. AMPLA LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO’ (RE 696.845-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2012, grifos nossos).



    Na assentada de 25.9.2007, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 363.860/RR, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal decidiu:



    ‘RECURSO. Extraordinário. Provimento. Sindicato. Substituição processual. Art. 8º, III, da Constituição da República. Comprovação da situação funcional de cada substituído na fase de conhecimento. Prescindibilidade. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. É prescindível a comprovação da situação funcional de cada substituído, na fase de conhecimento, nas ações em que os sindicatos agem como substituto processual’ (DJ 19.10.2007, grifos nossos).



    Em seu voto, o Ministro Relator esclareceu:



    ‘O entendimento invariável desta Corte é no sentido de que a natureza da substituição processual a que se refere o art. 8º, III, da Constituição da República, para defesa de direitos e interesses, individuais ou coletivos, dos trabalhadores, é extraordinária. De modo que parte, aí, não são os eventualmente substituídos, senão o próprio sindicato, que atua em nome próprio, mas na defesa de direito alheio. (...)



    Ora, se o sindicato atua em nome próprio, mas na defesa de direito alheio, inclusive com a possibilidade de substituir todos os trabalhadores da categoria, é prescindível a comprovação, durante a ação de conhecimento, que é o caso dos autos, do vínculo funcional de cada substituído. Tal exigência somente se verifica nas fases posteriores ao reconhecimento do direito - liquidação e execução de sentença - quando, aí sim, será individualizado cada crédito, inclusive com a comprovação de enquadramento dos exequentes ao dispositivo condenatório da sentença’ (DJ 19.10.2007, grifos nossos).



    Dessa orientação jurisprudencial não divergiu o acórdão recorrido.



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” (RE nº 820.911, Relatora Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 19.8.2014)



    4. A decisão rescindenda, efetivamente, em lugar de decidir sobre a necessidade ou não da vinculação, em execução, dos limites subjetivos da coisa julgada formada, apenas reconheceu que, no processo de conhecimento, é dispensável a procuração dos filiados ao sindicato.



    5. Destaco, com a devida vênia, que tanto a afirmação constante da ementa da decisão rescindenda, no sentido de não comprovação, quando da execução, de serem os exequentes filiados, quanto a fundamentação do próprio acórdão regional mantido são contrários à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    6. Extraio do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, transcrito na decisão monocrática ora atacada, o fundamento central:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTAGEM DE SUBSTITUÍDOS NA AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIMENTO. 1. Tratando-se de ação coletiva ajuizada por entidade sindical, nos termos do art. 8º, III, da CF/88, a representação processual é ampla e dispensa a autorização dos associados. Nada obstante, é razoável limitar os efeitos da sentença condenatória (e, consequentemente, a execução) aos associados constantes da listagem dos substituídos anexa à petição inicial da ação de conhecimento. 2. Admitir inclusão posterior importaria em violação ao princípio do juiz natural, na medida em que poderiam os associados ingressar, na fase de execução, na ação coletiva cuja sentença condenatória mais lhes aprouvesse. Ressalva do posicionamento do Relator. 3. Impugnada a conta em sua inteireza, deve o valor da causa, na ação dos embargos, corresponder ao total da dívida exequenda. Agravo retido improvido. 4. Apelação da UFPE provida e apelo dos embargados prejudicado”(grifei).



    7. Não obstante, a jurisprudência dominante nesta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de o exequente integrar o rol de substituídos juntado com a petição inicial na fase de conhecimento, bem como da desnecessidade de ele ser filiado ao sindicato, bastando que integre a categoria representada.



    8. A questão perpassa pelo decidido no plenário desta Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 823: 



    "Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do STF no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (RE nº 883.642 RG, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJE 26.6.2015)



    Destaco que, embora posterior à decisão rescindenda, o julgado, como expresso na ementa ora citada, reafirmou a jurisprudência do STF.



    9. Com efeito, na substituição processual, o sindicato age, com legitimidade extraordinária e de forma ampla, em nome próprio, para defender direito alheio. A execução individual promovida por empregado não inserido no rol de substituídos pelo sindicato na ação coletiva é possível, desde que demonstre integrar a categoria substituída. Sequer é necessária a filiação sindical.



    10. No caso, não consta do título executivo limitação da condenação, mas, ao contrário, sua extensão “aos professores substituídos”, razão pela qual os ora exequentes prescindem da comprovação de filiação sindical ou de que seu nome conste do rol juntado com a petição inicial, bastando que demonstre integrar a categoria substituída pelo sindicato na ação originária.



    11. Quanto ao tema, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que não é necessária a comprovação da filiação do substituído processual, ao tempo da interposição da petição inicial, para que a sentença coletiva seja executada individualmente. Precedentes. 2. O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de reconhecer a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE nº 1.336.975 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021) – grifei.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 974.335 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020) – extraio de seu inteiro teor: “Desse modo, ante a ampla legitimidade extraordinária do sindicato, não procede pretensão da recorrente de limitar o título executivo apenas àqueles que integravam a categoria quando do ajuizamento da ação pelo sindicato.”



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado: RE nº 1.284.681, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 1.4.2022; RE nº 1.364.924, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.2.2022 e RE nº 849.171, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.12.2014.



    12. Indefiro o requerimento formulado no eDoc. 29 de integração ao polo passivo de Antônio Rossano Mendes Pontes, José Roberto Botelho de Souza e Maria Eugênia Farias Almeida Motta, por ausência de previsão legal e à luz do disposto no art. 104, § 2º, do CPC/2015.



    13. Ante o exposto, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC/2015, condeno a ré ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.



    Configurada a hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, V, do CPC/2015, julgo procedente o pedido para rescindir a decisão impugnada.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora